Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716583-42.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGÔ GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do inventário dos bens deixados por DALVA DE OLIVEIRA OLIVEIRA, que: (a) indeferiu a apreciação dos pedidos de reconhecimento de sonegação e de inclusão, no acervo hereditário, dos bens cuja titularidade se encontra controvertida; (b) indeferiu o pedido de suspensão do inventário, bem como a apreciação dos pedidos de imissão na posse e de prestação de contas; e (c) determinou a intimação da inventariante para retificar as primeiras declarações, com juntada de documentação atualizada dos bens incontroversos. A agravante sustenta que a controvérsia não configuraria questão de alta indagação, pois a alegada sonegação estaria demonstrada por prova documental pré-constituída. Afirma que e-mails e documentos denominados “ROL DE BENS” e “ROL DE BENS 2” comprovariam a existência de bens não arrolados e a intenção de ocultá-los do meeiro. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o prazo concedido à inventariante para retificação das primeiras declarações e impedir a homologação de qualquer partilha, parcial ou total, enquanto não apreciadas as questões suscitadas. Preparo recolhido (ID 83582737). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados os requisitos legais. A concessão da providência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme art. 300 do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária, não se verificam elementos suficientes para a concessão da tutela recursal pretendida. Na origem, a agravante apresentou impugnação às primeiras declarações, na qual alegou, em síntese, sonegação de bens, existência de patrimônio não arrolado e prática de atos simulados por outros herdeiros, requerendo a inclusão de diversos bens no acervo hereditário, o reconhecimento de sonegação, a suspensão do inventário e outras providências. A decisão agravada consignou que a controvérsia envolve alegações de simulação de negócios jurídicos, utilização indevida de procurações, ocultação patrimonial e eventual recomposição de bens transferidos a terceiros, além da necessidade de análise de cadeia dominial, eventual produção de prova pericial e exame de negócios jurídicos celebrados ao longo de décadas. Nesse contexto, mostra-se juridicamente plausível, ao menos neste momento processual, a conclusão de que a matéria extrapola os limites cognitivos do inventário. O art. 612 do CPC autoriza o juiz do inventário a decidir as questões de direito e as questões de fato suficientemente comprovadas por documento, remetendo às vias ordinárias aquelas que dependerem de outras provas. A controvérsia, tal como delimitada na origem, não se restringe à mera identificação de bens eventualmente omitidos, mas envolve a aferição da titularidade patrimonial, a validade de negócios jurídicos pretéritos, eventual simulação e a caracterização do elemento subjetivo necessário ao reconhecimento da sonegação. A aplicação da sanção prevista no art. 1.992 do Código Civil possui conteúdo gravoso e exige exame seguro do dolo, com observância do contraditório substancial e adequada instrução probatória. Não se mostra prudente, portanto, em sede liminar, antecipar conclusão sobre a existência de sonegação dolosa ou determinar a inclusão imediata, no acervo hereditário, de bens cuja titularidade foi reputada controvertida pelo Juízo de origem. A conclusão é reforçada pela doutrina especializada, segundo a qual a sonegação constitui matéria de alta indagação, por envolver questões de fato que não podem ser decididas no âmbito restrito do inventário. Por essa razão, eventual perda do direito aos bens pelo herdeiro ou inventariante acusado de sonegação deve ser decretada fora do inventário, em ação própria, submetida ao rito comum, com plena observância do contraditório e da ampla defesa. Ademais, vale destacar que, após a interposição do recurso, sobreveio decisão na origem consignando que a inventariante cumpriu a determinação de retificação das primeiras declarações, com separação do patrimônio incontroverso das questões dependentes de dilação probatória externa. Na mesma oportunidade, o Juízo de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e deferiu pesquisas eletrônicas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da inventariada e do cônjuge supérstite, com data-base na abertura da sucessão, para apuração da meação e do monte partilhável. A consulta aos sistemas conveniados, em especial ao INFOJUD, reforça a compreensão de que o inventário segue em fase de apuração e organização do acervo, sem risco imediato de partilha incompleta. Além disso, o acesso às informações fiscais da inventariada e do cônjuge supérstite, considerado o regime de comunhão universal de bens, constitui medida idônea para subsidiar a correta identificação do patrimônio comum e confrontar os bens declarados, arrolados e eventualmente omitidos. Essa circunstância superveniente reforça a ausência de risco concreto e atual apto a justificar a concessão da tutela recursal. O ato cuja suspensão era requerida, consistente na retificação das primeiras declarações, já foi cumprido, o que esvazia, nesse ponto, a utilidade da providência liminar. Além disso, as diligências determinadas na origem indicam que o inventário prossegue em atividade de apuração e delimitação do acervo, sem notícia de deliberação de partilha, homologação iminente ou ato de disposição definitiva dos bens. Também não se identifica perigo de dano concreto e atual decorrente da decisão agravada. As providências determinadas na origem, em princípio, contribuem para a delimitação objetiva do acervo hereditário e não impedem que a agravante busque, pelas vias adequadas, a discussão relativa aos bens controvertidos. No caso, não há notícia de deliberação de partilha, homologação iminente ou ato de disposição definitiva do acervo hereditário capaz de comprometer, de forma imediata, a utilidade do recurso. O risco invocado pela agravante, embora compreensível sob a perspectiva de cautela patrimonial, apresenta-se, por ora, eventual e prospectivo. Nesse cenário, a pretensão de impedir, desde logo, qualquer homologação de partilha mostra-se prematura. A atuação do Juízo de origem limita-se, neste momento, à organização do acervo incontroverso e à realização de pesquisas patrimoniais voltadas à correta delimitação do monte, providências que não comprometem, por si sós, a utilidade do julgamento do agravo. Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da tutela recursal neste momento não impede nova apreciação da matéria caso sobrevenha ato concreto de deliberação ou homologação de partilha capaz de comprometer a discussão relativa aos bens controvertidos. Cumpre assinalar, ainda, que a presente decisão não importa chancela definitiva da decisão agravada, tampouco antecipa juízo conclusivo sobre a controvérsia recursal. O indeferimento da tutela de urgência decorre apenas da ausência, nesta fase inicial e em cognição sumária, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sem prejuízo de posterior reavaliação da matéria após a formação do contraditório e o exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo legal. Dispensadas as informações. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora